Tribunal: TJMT
Processo: 1036779-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036779-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 08.053.973/0001-09 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO - CPF: 358.986.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL (WHATSAPP BUSINESS). ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO UNILATERAL E IMOTIVADO. TERMOS DE USO. AUTONOMIA CONTRATUAL DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que indeferiu tutela de urgência destinada ao desbloqueio imediato de conta empresarial no aplicativo WhatsApp, utilizada como ferramenta de comunicação comercial, sob alegação de bloqueio unilateral e arbitrário pela plataforma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência voltada ao desbloqueio de conta em plataforma digital, diante de alegada ausência de motivação específica e dos prejuízos comerciais afirmados pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida por termos de uso previamente aceitos, que preveem a possibilidade de suspensão ou bloqueio de contas em caso de violação das políticas da plataforma, constituindo prerrogativa contratual da prestadora do serviço.

4. A agravante não demonstrou, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, pois a alegação de uso lícito da conta, desacompanhada de prova idônea da ilegalidade ou abusividade do bloqueio, não afasta a presunção de legitimidade da conduta da plataforma.

5. A aferição da eventual abusividade do bloqueio demanda dilação probatória e contraditório, incompatíveis com a tutela de urgência.

6. Não se evidenciou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventuais prejuízos financeiros podem ser compensados por indenização e existem meios alternativos de comunicação disponíveis à empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela de urgência para desbloqueio de conta em plataforma digital quando ausentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente diante da previsão contratual de suspensão do serviço e da necessidade de dilação probatória para aferição de eventual abusividade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Número Único 1106177-88.2025.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência no sentido de promover o desbloqueio de sua conta no aplicativo WhatsApp

(cf. Id. no 211809473 dos autos de origem).

A agravante alega ser empresa com mais de duas décadas de atuação no comércio varejista de ferragens e ferramentas, utilizando o aplicativo WhatsApp (número 65 98141-6600) como ferramenta essencial para vendas, suporte técnico e agendamentos.

Sustenta que em 09/10/2025 foi surpreendida com o bloqueio unilateral e arbitrário de sua conta no WhatsApp, sob alegação genérica de violação dos Termos de Serviço, sem qualquer justificativa concreta.

Afirma que sempre utilizou o serviço de forma lícita e ética, exclusivamente para fins comerciais legítimos, e que buscou solucionar o problema administrativamente, enviando solicitação formal ao suporte e registrando Boletim de Ocorrência. Contudo, até 14/10/2025, a agravada não apresentou resposta satisfatória e manteve o bloqueio, causando prejuízos significativos às suas atividades comerciais.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar o imediato desbloqueio da conta de WhatsApp Business vinculada ao número 65 98141-6600, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (cf. Id. no 318587883).

A decisão vinculada ao Id. no 324123390 admitiu o processamento do recurso, mas, indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente no desbloqueio imediato de sua conta no aplicativo WhatsApp, utilizada para fins comerciais.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Assim, em detida análise dos autos, verifico que o autor busca tutela jurisdicional com o fito de que seja suspendida a investigação criminal já iniciada, bem como que o CREA/SP seja compelido a se abster de perpetrar qualquer medida desfavorável ao requerente.

Todavia, tenho que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como não há como afirmar, sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório, que há verossimilhança entre a realidade fática e os relatos supra, razão pela qual entendo ser temerário, nesta fase inicial, o acolhimento da antecipação da tutela.

Além disso, é de fulcral importância ressaltar que a investigação criminal, por si só, não tem a capacidade de gerar qualquer dano ao demandante, uma vez que tem por escopo a apuração de eventual materialidade e autoria de tipo penal incriminador, sendo, pois, matéria de ordem pública que visa apenas à investigação, e não à imputação de qualquer penalidade ao investigado.

Por fim, inviável também abster o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de proceder com as medidas que entender cabíveis para bem regular e fiscalizar as atividades realizadas pelo requerente, uma vez que a atuação do referido órgão é de interesse público, não sendo cabível, ao menos em análise perfunctória, qualquer limitação para seu exercício.

(...)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.”

No caso em análise, a agravante sustenta que o bloqueio de sua conta no WhatsApp ocorreu de forma unilateral e arbitrária, sem justificativa específica, o que estaria causando prejuízos significativos às suas atividades comerciais, uma vez que utiliza a plataforma como ferramenta essencial para vendas, suporte técnico e agendamentos.

Ao examinar detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a agravante não logrou demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência pretendida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida por termos de uso e políticas de utilização previamente aceitos pela agravante quando do cadastro na plataforma. Tais termos preveem expressamente a possibilidade de suspensão ou bloqueio de contas em caso de violação das regras estabelecidas, sendo esta uma prerrogativa contratual da prestadora do serviço.

Embora a agravante alegue que sempre utilizou o serviço de forma lícita e ética, sem praticar spam ou envio massivo não autorizado, tal afirmação, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da conduta da agravada, especialmente considerando que esta indicou, ainda que genericamente, que o bloqueio decorreu de violação aos Termos de Serviço.

Com efeito, as plataformas digitais possuem autonomia para gerenciar seus serviços, incluindo a possibilidade de suspender ou bloquear contas que violem suas políticas de uso, desde que tal prerrogativa esteja prevista nos termos contratuais aceitos pelo usuário. Nesse sentido, a intervenção judicial em tais relações deve ocorrer com cautela, especialmente em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência.

Ademais, os documentos juntados pela agravante, como o Boletim de Ocorrência e a solicitação de suporte, constituem provas unilaterais que, embora demonstrem sua diligência em buscar solucionar o problema, não são suficientes, por si sós, para comprovar a ilegalidade ou arbitrariedade do bloqueio realizado pela agravada.

É importante ressaltar que a análise da licitude da conduta da agravante no uso da plataforma, bem como da eventual abusividade do bloqueio realizado pela agravada, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência. Somente após o estabelecimento do contraditório e a produção de provas será possível aferir com segurança se houve, de fato, violação aos termos de uso que justificasse o bloqueio da conta ou se tal medida foi adotada de forma arbitrária e abusiva.

Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência pleiteada representaria uma intervenção prematura na relação contratual estabelecida entre as partes, sem a necessária segurança jurídica quanto à legitimidade da pretensão da agravante.

Quanto ao perigo de dano, embora seja compreensível que o bloqueio da conta WhatsApp cause transtornos às atividades comerciais da agravante, não há elementos concretos nos autos que demonstrem a iminência de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação que não possam ser adequadamente compensados por eventual indenização ao final da demanda, caso se comprove a ilicitude do bloqueio.

A empresa pode, temporariamente, utilizar outros meios de comunicação com seus clientes enquanto busca solucionar a questão administrativamente ou aguarda o desfecho da ação principal. Ademais, eventuais prejuízos financeiros decorrentes do bloqueio poderão ser objeto de reparação mediante indenização por danos materiais, a ser apurada no curso da instrução processual.

Ressalto, por fim, que a tutela de urgência, por sua própria natureza, exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais para sua concessão, não sendo suficiente a mera alegação de direito ou a existência de dúvida razoável quanto aos fatos narrados. No caso em análise, as alegações da agravante, embora plausíveis, não estão acompanhadas de elementos probatórios suficientes para formar, neste momento processual, a convicção necessária ao deferimento da medida pleiteada.

Assim, em consonância com o entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que a matéria demanda maior dilação probatória e o estabelecimento do contraditório, sendo temerária a concessão da tutela recursal nesta fase processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026